Tribunal: TJDFT
Processo: 0735210-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE POR CULPA DO COMPRADOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO DE 10% DO VALOR PAGO. PARCELAMENTO. IRRETROATIVIDADE DA LEI N.o 13.786/2018. PARCELA ÚNICA. TAXA DE OCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O promitente comprador tem o direito de arrependimento, podendo rescindir o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, desde que fixada multa por descumprimento em patamar razoável que não importe prejuízo considerável às partes, bem como de obter a devolução de percentual das parcelas pagas.

2. A retenção de 10% (dez por cento) é suficiente para o ressarcimento de eventuais prejuízos advindos do desfazimento do negócio, especialmente, levando-se em consideração que as requeridas ficarão com a propriedade do imóvel e poderão renegociá-lo, além do que não demonstraram circunstância que justificasse a retenção em percentual superior

3. É vedada a aplicação retroativa da Lei n.o 13.786/2018 (“Lei do Distrato”) para atingir os pré-contratos firmados antes do início da sua vigência e os efeitos contratuais que venham a ser produzidos, nos termos do art. 6o, caput e § 1o, do Decreto-Lei n.o 4.657/1942 e do art. 5o, XXXVI, da CF/1988. Assim, as apelantes não têm direito ao parcelamento da restituição em 12 (doze) parcelas, de maneira que a restituição deve ser realizada em parcela única.

4. A cláusula contratual que prevê a possibilidade genérica de cobrança da taxa de ocupação do imóvel sem estabelecer qualquer parâmetro é abusiva.

5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.